Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-85.2021.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004268-85.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONFIÁVEL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora que, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado Jarbas Silva Maragno, pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 9.990,44, sustentando que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré. Sentença de improcedência, ao fundamento de que não se comprovou o nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos ocorridos e falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Embora incida o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade da concessionária seja objetiva, não se prescinde da prova mínima do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado.

4. O laudo técnico apresentado é unilateral, não periciado em contraditório, não especifica a metodologia aplicada, carece de descrição técnica dos danos, da qualificação do responsável e da vinculação direta entre a falha de energia e os equipamentos avariados.

5. A ausência de apuração administrativa, a inexistência de prova pericial e a fragilidade dos documentos apresentados impedem a caracterização do dever de indenizar.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT rechaça a validade de laudos unilaterais genéricos como prova do nexo causal em ações regressivas de seguradora contra concessionária de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

2. Laudo técnico unilateral, sem fundamentação técnica, sem indicação do responsável e sem contraditório, não é apto a comprovar o nexo causal em ação regressiva de seguradora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, I; L. no 8.987/1995, art. 31, I e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 70084700707, 10a CC, Rel. Des. Thais Coutinho, j. 17.12.2020; TJMT, AC no 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 16.12.2020; TJMT, AC no 1029426-41.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 05.08.2020; TJMT, AC no 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento no.1004268-85.2021.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., , JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega que:

1. Os documentos trazidos aos autos comprovam o efetivo dano e nexo de causalidade com a conduta da apelada;

2. Os laudos técnicos e o relatório regulatório foram indevidamente desconsiderados pelo magistrado singular, que os reputou como unilateralmente produzidos;

3. Questiona quais outros tipos de provas poderiam produzir além das documentais já apresentadas;

4. Os laudos são produzidos por empresas sem vínculo com a Seguradora, por terceiros desinteressados e de maneira imparcial;

5. Conforme o Módulo 9 do PRODIST (normas da ANEEL), o Laudo de Oficina, quando confirma que o dano tem origem elétrica, é suficiente para gerar a obrigação de ressarcir;

6. Caberia à parte apelada provar, através de relatório regulamentado pela ANEEL, que não ocorreu nenhum tipo de descarga elétrica na rede de energia no local dos sinistros;

7. A prestação do serviço deve ser eficaz quanto ao sistema de proteção da rede elétrica das residências dos consumidores;

8. A concessionária de energia deve munir a rede elétrica de mecanismos de proteção hábeis a elidir as descargas elétricas que culminam com a queima de equipamentos;

9. Cita jurisprudência do TJMT favorável à sua tese (TJMT 10403085720208110041).

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a concessionária apelada pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência e a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, id.284769384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de
R$ 9.990,44 (nove mil e novecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos)
, em razão de ter sub-rogado nos direitos do segurado m JARBAS SILVA MARAGNO, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id

284769377):

“(...) Conforme o art. 31, I e VII, da Lei no 8.987/1995 (Lei das Concessões), cabe à concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços e adotar medidas que garantam a segurança do fornecimento de energia.

Contudo, no presente caso, o laudo técnico apresentado pela parte autora não contém elementos técnicos suficientes para comprovar o nexo causal. O documento acostado ao ID 71022457 não traz informações técnicas que demonstrem de maneira inequívoca que os danos decorreram de falha na prestação do serviço da empresa ré.

Os laudos apresentados pela parte autora se limitaram a informar apenas: “(...) objetos danificados por descarga elétrica em 17.12.2020 (...)” e “os itens citados abaixo foram danificados por descarga atmosférica no dia 17.12.2020 (...)” – ID 71022457.

Verifica-se, ainda, que o referido laudo foi produzido unilateralmente e sem a participação da empresa requerida, além de não apresentar a qualificação profissional do responsável pela sua elaboração, o que compromete sua credibilidade técnica. (...)

Nesse contexto, não há prova idônea que sustente a tese de defeito na prestação do serviço. A responsabilidade civil objetiva exige a presença de três requisitos: dano, conduta e nexo causal. No presente caso, o elemento essencial da relação de causalidade entre o evento danoso e a atuação da requerida não foi devidamente comprovado.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

A r. sentença entendeu que os laudos técnicos juntados pela apelante não constituem prova idônea para o fim pretendido, eis que produzidas sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da empresa ré.

Ademais, em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos ids.

Num. 284768883 - Pág. 1/4, embora intitulados como “Laudo Técnico”, não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos do segurado e não é determinante em certificar as causas dos sinistros
conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau. Desse modo, não se mostram aptos a comprovar o nexo causal entre os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerirem que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

Destaco que esta Corte tem adotado entendimento no sentido de que laudos unilaterais, genéricos e sem identificação de profissional habilitado são insuficientes para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradora contra concessionária de energia elétrica, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE
- RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe
. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA
- RECURSO PROVIDO.
É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico
. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme exigência do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025